Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-46.2019.8.11.0019
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002687-46.2019.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DE DEUS - CPF: 102.614.371-35 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), G. D. D. R. - CPF: 102.614.451-54 (VÍTIMA), KALIANDRA KELLY ELSIK - CPF: 032.897.011-58 (ASSISTENTE), DOUGLAS FERREIRA PINTOR - CPF: 016.161.111-78 (ASSISTENTE), MARIA HELENA ALVES DE DEUS - CPF: 015.239.171-13 (ASSISTENTE), GILMAR RONQUE - CPF: 965.803.641-49 (ASSISTENTE), ELIZEU ADRIANO MACHADO - CPF: 728.230.112-34 (ASSISTENTE), Luzia de Jesus Oliveira (ASSISTENTE), Daiane Rosalina Brizola (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EXPEÇA-SE A CERTIDÃO DE CRÉDITO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

1.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

– AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM
TODAS
AS OPORTUNIDADES EM QUE FO
I
OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA PARA AQUELE DESCRITO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE –
CONDUTA QUE EXTRAPOLOU A MERA IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL – ATOS PRATICADOS CONTRA MENOR DE
14 (
CATORZE
)
ANOS – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DAS CONDUTAS – ELEMENTARES DO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A
DO CÓDIGO PENAL
EVIDENCIADAS – 3.
POSTULADO
, PELO ADVOGADO DATIVO,
O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES –
ACOLHIMENTO
– VALOR FIXADONA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUFICIENTE APENAS PARA REMUNERAR O TRABALHO
DESENVOLVIDO

NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA–NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA PARA INCLUIR O TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DECORRENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO –APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4.
RECURSO DESPROVIDO
, COM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES AO DATIVO.

1
.

Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa
ficou
comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução do processo. Ademais, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se
amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando
a
tese de
absolvição
sustentada
pela defesa técnica do
apelante.

2
.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, uma vez que a conduta do apelante extrapo
lou
a mera importunação, praticando atos que ferem a dignidade sexual da vítima menor de 14
(catorze)
anos de id
ade à época, de modo que, existindo presunção de violência, amolda-se perfeitamente
à
quela

den
unciada
e comprovada nestes autos, qual seja, o estupro de vulnerável.

3.
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de o que seja justo e que reflita o trabalho despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao magistrado, ao fixar essa verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo julgador está condizente com o trabalho apresentado pelo
advocatus

no
primeiro grau de jurisdição, é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar os serviços executados até a prolação da sentença. Entretanto é cabível a complementação desses honorários se também houve a atuação do defensor dativo na seara recursal, em sintonia com a disposição contida no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, incumbindo ao
T
ribunal a

fixação de novo valor a título de honorários
advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

4.
Recurso desprovido
, com arbitramento de honorários complementares ao advogado dativo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Claudinei Alves d
e Deus
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
V
ara
Ú
nica
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

0002687-46.2019.8.11.0019
(código
50320
)
, conden
ando
-o

pela prática

do crime de estupro de vulnerável
majorado, capitulado no
art. 217-A
,
caput
,

c/c art.
226, II, do Código Penal,
à
pena
de
12
(
doze
) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas

no ID

139427027
,
almeja

sua absolvição, ao argumento de que não existem provas nestes autos capa
zes de sustentar sua condenação
,

invocando, em seu benefício, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, com fulcro no art. 386,
I ou
VII, do Código de Processo Penal
; e,

s
ubsidiariamente, a desclassificação do crime para importunação sexual prevista no art. 215-A do Código Penal.
O advogado dativo nomeado para patrocinar a defesa, postula arbitramento de
honorários advocatícios

suplementar
pela interposição do recurso, “
atentando para o fato da fixação de honorários em 1º grau ter ocorrido em 05 (cinco) URH, abaixo da tabela da OAB/MT
.
”

Nas contrarrazões que estão no ID
139427030
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
142964666
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
139431183
,
narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito que, em datas e locais não especificados, porém, entre os anos de 2012 e 2013, o denunciado
Claudinei Alves de Jesus
, com consciência e vontade, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança
Giselly
de Deus Ronque
, com, aproximadamente, 6 (seis) anos de idade à época dos fatos, praticando tais delitos em desfavor de vítima sobre a qual tinha autoridade, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Consta, outrossim, que em datas e locais não especificados, porém, durante o ano de 2018, o denunciado
Claudinei Alves de Jesus
, com consciência e vontade, por diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a criança
Giselly
de Deus Ronque
, menor de 12 (doze) anos de idade à época dos fatos, praticando tais delitos em desfavor de vítima sobre a qual tinha autoridade, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.

Segundo consta, no dia 15 de setembro de 2019, no município de Novo Horizonte do Norte/MT, termo desta comarca, o denunciado
Claudinei
foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra a vítima M. A. D. D. R.

Durante a promoção de diligências pela autoridade policial, apurou-se, ainda, que o denunciado, por inúmeras vezes, abraçou e passou as mãos pelo corpo da infante
Giselly
de Deus Ronque, sua sobrinha, em oportunidades distintas, ocorridas entre os anos de 2012 e 2013, e ao longo do ano de 2018.

Ademais, cumpre mencionar que os genitores da ofendida já expulsaram o implicado da casa onde moram, em virtude de suspeitas de abusos sexuais praticados pelo denunciado
Claudinei
em desfavor da menor
Giselly
.

Por fim, registre-se que durante o seu interrogatório policial (fls. 18/20-IP), o implicado confessou que, por mais de 01 (uma) vez, acariciou e passou o seu órgão genital nas partes íntimas da vítima
Giselly
, cujos fatos ocorreram há, aproximadamente, 1 (um) ano. [...]
.
Destaques no original

A
materialidade do crime

narrado na exordial acusatória restou demonstrada pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência
(ID
139431183
, p.
8/9
);

cópia d
a certidão de nascimento da vítima,
comprovando que
ela
nasceu em
24
de
maio
de 20
1
4
(ID
139431183
, p.
10
)
;

e
laudo de exame de corpo de delito comprovando a existência de rotura
himenal

na vítima (ID 139431183, p. 44/45);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal
.

No tocante a autoria delitiva, conquanto o apelante seja confesso, sua defesa dativa interpôs o presente recurso por intermédio do qual postulou
sua

absolvição de maneira genérica sob o
inusitado
e inconsistente argumento de
fragilidade probatória
.
Todavia, na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não exi
ste a menor dúvida de que a magistrada
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado de
maneira vaga e abstrata a absolvição
do apelante
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses d
a defesa técnica
foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição ele não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante, que de maneira serena e equilibrada assim se manifestou:

[...] O réu, tanto em sede inquisitorial como na fase judicial, não negou a prática delitiva. Ao contrário, todas as vezes que foi ouvido confessou a imputação descrita na denúncia.

Em sede inquisitorial ressaltou que “[...] em relação à outra sobrinha, a menor
Giselly
alega ter praticado a mesma ação por duas ou três vezes, sendo com a mesma finalidade a qual era acariciar e passar seu órgão genital nas partes intimas da menor, que isso ocorreu a aproximadamente 01 (um ano) atrás. [...]” – sic, (Id: 45640246 – fls. 23/25).

Quando interrogado em Juízo, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, narrou que, começou a passar a mão e depois passou o pênis, afirmando não se recordar de ter tido relação sexual com ela. Conquanto não se
recordou
a frequência com que praticava as condutas, frisou que foram mais de cinco vezes os atos praticados (Id: 49743372).

A confissão do réu vai ao encontro da versão da vítima
Giselly
de Deus Ronque que, em sede judicial, afirmou que o réu já
tentou lhe
agarrar, quando era bem pequena, tinha 08 (oito) anos, passando a mão por seu corpo, nas partes íntimas, várias vezes, por determinado período, até quando completou 11 (onze) anos.

Neste ponto, é importante ressaltar que a vítima, em primeiro momento acentuou que o réu tirou toda sua roupa, porém, não fez sexo, destacando que era ameaçada para não contar a ninguém, caso contrário, iria apanhar. Posteriormente, ao ser questionada pelo magistrado titular à época, afirmou que chegou a ter relações sexuais
com o denunciado, ressaltando que não disse nada acerca da conjunção carnal na delegacia porque teria ficado com vergonha (Id: 49743372).

Nesse viés, destaco que o laudo pericial realizado na vítima atestou ruptura do hímen (cf. Id: 45640246 – fls. 44/45) corroborando a versão da ofendida acerca da conjunção carnal.

Assim sendo, em que pese o denunciado afirme não se recordar de ter tido conjunção carnal com a vítima, está evidente que, de fato, sua conduta ultrapassou a prática de atos libidinosos. As testemunhas ouvidas reforçam a certeza do cometido dos crimes pelo acusado.

Maria Helena de Deus Ronque, genitora da vítima e irmã do acusado, narrou que, quando a vítima tinha aproximadamente 06 (seis) anos, flagrou o denunciado com as calças abaixadas, com pênis para fora, na presença da ofendida, cenário em que ele saiu correndo. Posteriormente, quase um ano depois, novamente flagrou o denunciado cometendo tais condutas em des
favor da vítima (Id: 49743372).

Gilmar Ronque, genitor da vítima e cunhado do denunciado, declarou que sua esposa comentou que o denunciado estava abusando de sua filha, ora vítima, o que custou acreditar, visto que o acusado foi criado dentro de sua casa. Contudo, acentuou que o denunciado tinha muito ciúmes de sua filha. Alegou que ficou abismado com os relatos de sua filha na delegacia sobre as condutas do acusado (Id: 49743372).

A testemunha Daiane Rosalina Brizola, conselheira tutelar à época dos fatos, narrou que foram acionados pela polícia informando sobre abuso sexual contra duas crianças (
Giselly
e sua irmã), então levaram elas para fazer exames e tiveram a comprovação de que aconteceram tais atos. Afirmou que a vítima
Giselly
afirmou na ocasião que o denunciado teria tentado agarrá-la quando estava dentro do berço, bem como tentado outras vezes (Id: 49743372).

No mesmo sentido da declaração da testemunha Daiane Rosalina Brizola é o depoimento da testemunha Luzia de Jesus Oliveira, igualmente conselheira tutelar à época (Id: 49743372).

Ainda corroborando a conclusão de ser o réu autor dos delitos tem-se os depoimentos das testemunhas
Kaliandra
Kelly
Elsik
(policial militar) e Elizeu Adriano Machado (investigador de Polícia Civil), conforme podemos verificar pela mídia de gravação de Id: 49743372.

Como se vê, todas as provas convergem no sentido de demonstrar a ocorrência dos crimes e a autoria na pessoa do denunciado Claudinei Alves de Deus, não havendo que se acolher a tese defensiva de insuficiência probatória.

Deveras, não há nenhum aceno de prova no sentido de que o réu tenha chamado para si a responsabilidade dos crimes denunciados por qualquer outra razão que não sua espontaneidade, tampouco que as testemunhas compromissadas e as informantes, bem como a vítima, tenham qualquer propósito em atribuir falsa e injustamente a prática de crime tão grave ao réu. Ao contrário, tudo leva a crer que não tinham motivo para tanto, visto que, em sua maioria, são parentes do denunciado, inclusive a vítima. Vale ressaltar, inclusive, que o genitor da ofendida deixou claro que custou acreditar que o acusado cometeu
tal atrocidade, pois foi criado praticamente em sua residência.
[...].

Como visto, ficou comprovada a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo como se extrair, do
s
genéricos argumentos
contidos nas razões recursais
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte
do recorrente
, do crime de
estupro de vulnerável majorado
, capitulado no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, praticado contra a vítima

Giselly
de Deus Ronque
,
sua sobrinha
,
menor de idade.

Com efeito, em relação ao delito em apuração, ficou comprovado que os abusos foram perpetrados pelo apelante contra sua
sobrinha
e ocorreram
em pelo menos dois momentos distintos, um deles quando
Giselly
de Deus Ronque, tinha 6 (seis) anos de idade (anos de 2012/2013) e os outros quando
ela
tinha 12 (doze) anos de idade
(ano de 2018)
, cumprindo asseverar que a vítima relatou tan
t
o na fase inquisitiva perante a autoridade policial e também para a equipe disciplinar quanto em juízo deixando registrado sem qualquer sombra de dúvida
s
que o
recorrente praticou o ilícito
consistente em passar as mãos pelo
seu
corpo, principalmente nas partes íntimas
,
tirar as roupas da
menor
passando o pênis, tendo,
até mesmo
realizado conjunção carnal, fato, esse, constatado pelo exame pericial que identificou rotura
himenal
na
ofendida
.

Acerca da temática, não se pode olvidar, que os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas dos autos, como sói ser no caso destes autos. A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 10 acerca da matéria em debate, com a seguinte redação:
“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.
”

Ademais, na hipótese
,

o apelante afirmou nas duas fases da persecução penal
que passava as mãos e o pênis nas partes íntimas da vítima configurando o crime descrito no preceito primário do art. 217-A do Código Penal, razão pela qual o
presente recurso é meramente protelatório e incompatível com
suas
próp
rias
declarações
não
merecendo maior tergiversação sobre o assunto.

Milita, ainda, em desfavor do apelante as declarações da informante Maria Helena de Deus Ronque,
mãe
da menor
e irmã
dele
,
que confirmou os fatos narrados na exordial acusatória asseverando, ademais, que
o
flagrou
com o pênis para fora da calça na presença da m
enor e que somente permitia que ele convivesse com suas filhas porque
o recorrente
não tinha onde morar.

No mesmo
norte,
a
s
testemunha
s
Daiane Rosalina Brizola e Luzia de Jesus Oliveira, conselheiras tutelares na época em que os crimes foram descobertos
, afirmaram em juízo que
a vítima relatou com
riqueza
de detalhes todo o abuso sexual que era perpetrado pelo apelante
, ocasião em que encaminharam a menor para a
pericia
que acabou com confirmar a existência do rompimento do hímen da
menor
.

Logo, não obstante
a defesa técnica do
apelante
postule infundada e genericamente
sua
absolvição
,
tal pretensão não encontra respaldo
nestes autos. Sendo assim, considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos demais elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo
concluir que a manutenção da condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido o seu pedido absolutório com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Da mesma forma, não su
b
siste o infundado pedido de desclassificação manejado pela defesa técnica, tendo em vista que o crime de
importunação sexual é subsidiário e a sua aplicação
somente será
considerada
quando o autor dos fatos não pratica
r
um fato cuja
adequação típica
seja
grave.
Daí por que
impõe-se

asserir
que
a pretensão encontra óbice
considerando que a importunação sexual é um
tipo penal
perpetrado
sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal pelo qual o ape
lante
foi condenado inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça
.

Aliás, em relação ao tema, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
caminha
no sentido de que, considerando que a violência em conduta praticada
contra menor de 14 anos é presumida, é inviável a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 215-A do Código Penal, que pressupõe a ausência de violência, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
TIPIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. MENOR DE 14 ANOS.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se verifica manifesta ilegalidade se a tipificação do delito foi devidamente fundamentada com base nas provas colhidas nos autos, as quais indicaram a prática, por parte do paciente, de condutas mais gravosas do que a importunação sexual, consubstanciadas em passar as mãos no corpo e nos seios, bem como tentar colocar a mão por dentro da roupa e beijar a vítima da boca, sua filha menor de 14 anos, com propósito lascivo, conduta que se amolda ao crime de estupro de vulnerável.
2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o art. 215-A do CP descreve tipo penal relacionado às condutas praticadas sem violência ou grave ameaça, não tendo aplicação nas hipóteses referentes à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menores de 14 anos, tendo em vista que, nesses casos, a presunção violência ou grave ameaça é absoluta, amoldando-se ao art. 217-A do CP
.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ
AgRg
no HC 584.383/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PREVISTO NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL? CP. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
2) CONSUMAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL QUE SE DÁ COM A PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 3) EVENTUAL PREVENÇÃO ARGUÍDA APÓS JULGAMENTO DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual prevenção em relação ao
RESp
1716968 não configurada pela incidência da preclusão, pois
arguída
após julgamento do apelo nobre, nos termos do art. 71, parágrafo 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça? RISTJ. Precedentes. 2. "A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal" (
AgRg
no
REsp
1751263/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
DJe
17/10/2018). 3. O Tribunal de origem, ao reconhecer que a conduta delitiva do agravante se amoldaria ao tipo de importunação sexual (prática de atos libidinosos contra vítima com 12 (doze) anos de idade, à época dos fatos, consistentes em tocar em seus seios sob as vestes e dar tapas em suas nádegas, com o intuito de
acariciar-lhe
, a fim de satisfazer a própria lascívia), e previsto no art. 215-A do
Código Penal, se destoou da jurisprudência desta Corte.
4.
Esta Corte Superior possui firme entendimento no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos
"

(
AgRg
na
RvCr
4969, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
1º/7/2019).
5. Apelo nobre ministerial com a correta demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais e regimentais. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ
AgRg
no
REsp
1860091/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
CONTRA VÍTIMA DE 08 ANOS DE IDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA – IMPOSSIBILIDADE – PATRONO CONTRATADO PELO RÉU – DEFESA QUE NÃO ARROLA TESTEMUNHAS POR NÃO ENTENDER NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – 2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFIAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM MOMENTOS DISTINTOS – TESTEMUNHO DA GENITORA CORROBORANDO A NARRATIVA DA OFENDIDA EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NÃO EVIDENCIADO – FATOS QUE SUBSUMEM AO TIPO PENAL DO ART. 217-A DO CP – PRECEDENTES DO STJ E STF – PRETENSÕES DEFENSIA IMPROCEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -Não há a possibilidade do acolhimento da tese de nulidade, uma vez que a mera desistência de testemunhas ou o seu não arrolamento, por si só não implica em cerceamento de defesa, pois se trata de faculdade do profissional de direito, de acordo com sua linha estratégica, de modo que o simples fato de não ter arrolado pessoas como informantes que a atual defesa entende imprescindível não gere nulidade ou cerceamento de defesa.

2 - O conjunto probatório afasta a absolvição por falta de provas quando a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável estão demonstradas pelas provas testemunhais obtidas tanto na fase policial como em juízo, evidenciado que o depoimento da vítima, nas duas vezes da persecução penal coerentes com a
narrativa da genitora da infante, provas que não denotam estórias inventadas para apenas prejudicar o réu.

2.1 -
Dada as provas contidas nos autos, inviável o pleito de desclassificação para a conduta do art. 215-A do CP, estando a sentença originária escorreita e de acordo com os precedentes das cortes superiores de que “
a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se
subsume
ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal
” (HC 134.591/SP).

(TJMT, N.U 0001166-08.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E CONTINUIDADE NÃO CONFIGURADA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
E AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSOS DESCOBERTOS APÓS PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL - TIPOS DE ATOS SEXUAIS, HORÁRIOS E PERÍODO - DESCRIÇÃO PELA VÍTIMA COM EXATIDÃO - ATOS PRESENCIADOS PELA GENITORA E IRMÃOS DA VÍTIMA - CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL - PROVAS SUFICIENTES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARESTO DO TJMT - CONDUTA DE MANTER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA OU COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL - POSIÇÃO DO STF - JULGADO DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E/OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES
- CRIME CONTINUADO - COMPROVAÇÃO - SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS POR SEUS FAMILIARES
- ACORDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição
.
” (TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050)

O c. STF firmou posição no sentido de que “
a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se
subsume
ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma lega
l
” (HC 134.591/SP).

O reconhecimento da continuidade delitiva deve ser mantido quando resultar comprovado que a vítima foi estuprada mais de uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar e forma de execução. (TJMT,
Ap
nº 28799/2013).

(TJMT, N.U 0001709-86.2019.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)

Destacamos

Cabe destacar, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar
os elementos probatórios
que
caminharam de maneira
contrária aos interesses daquele e a concatenação da prova realizada pela sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Como é cediço o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de estupro de vulnerável
majorado
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
I
ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio
pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Sobre a temática, est
e Tribunal de Justiça assim decidiu em casos semelhantes:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO A CONFIRMAR A TESE ACUSATÓRIA – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA IMPOSTA.

Nos crimes de natureza sexual, praticados, em regra, clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, as quais revelam de forma indene de dúvida a materialidade e a autoria delitiva
.

Em observância ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, torna-se imperativo reconhecer a causa de diminuição da tentativa no caso concreto, incidindo a reprimenda em patamar adequado para a conduta praticada.
(N.U 0000968-26.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários complementares formulado pelo defensor dativo
Elcio
Lima do Prado, inscrito na OAB/MT sob n. 4.757, que patrocina a defesa do apelante, é necessário que se reconheça que esse pleito comporta acolhimento, para que sejam fixados em decorrência da interposição deste recurso.

Com efeito
, depreende-se destes autos que o juízo de primeira instância nomeou o referido
advocatus
para atuar de forma dativa na defesa do apelante na fase
de apresentação da defesa preliminar, fixando os honorários apenas por ocasião
da
na sentença condenatória
no valor correspondente a
4 (quatro)
URHs
(ID 139427020, p. 9).

Com relação à fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação da sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da interposição do presente recurso, é preciso consignar que este relator já decidiu pela impossibilidade de se deferir tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no revogado art. 305,
caput
e inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-G
eral da Justiça – Foro Judicial,
regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Aliás, esta é a redação dos referidos dispositivos:

Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial

Art. 89. Constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.
Destacamos

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial(revogada)

Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração

instituída:

I
-
patrocinar
a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
;

II -
não
receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários

profissionais.

Destacamos

Entretanto, a interpretação adotada por este relator não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, pois naqueles julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos
nos processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art.85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo trata a temática de forma mais
abrangente, como se vê da leitura item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os
aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".[...]
.
Destacamos

Por conseguinte
, das disposições contidas no § 11do art. 85 do Código de Processo Penal, resta claro que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que a verba nela fixada não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo do recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o magistrado poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do advogado no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Destacamos

Nesse contexto, é imperativo concluir que a exegese do dispositivo do Código de Processo Civil acima reproduzido, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de horários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator
conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal compiladas, hoje, como se sabe, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, tem-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito deste Tribunal que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Volvendo-se ao caso em discussão, insta
registrar
que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou teses semelhantes às que já tinha apresentado em sede de memoriai
s finais de forma genérica e incompatíveis com todas as provas colhidas ao longo da instrução criminal, inclusive com a confissão do próprio apelante.

Destarte
, pela interposição do recurso de apelação em favor
Claudinei Alves de Deus
, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo
equivalente a
5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
2
(
duas
)
URHs
, que equivale a R$
2.255,58
(
dois
mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos
), ao defensor dativo acima nominado, quantia, esta
, que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova
compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação aviado por
Claudinei Alves de Deus
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

No entanto
,
arbitr
o
honorários complementares para o advogado
Elcio
Lima do Prado
, inscrito na OAB/MT sob n. 4.757,
no valor
2 (duas)
URHs
,

equivalendo, hoje, a
R$ 2.255,58 (dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
,
determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023